Tribunal: TJES
Processo: 5003692-25.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003692-25.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: ROSALINA DE MORAES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – TRATAMENTO ONCOLÓGICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – REQUISITOS AUTORIZATIVOS CONFIGURADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

2. O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (CACON e UNACON) não exime o Estado do fornecimento de medicamentos em razão da responsabilidade solidária dos Entes Federativos para tal providência.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Agravada ROSALINA DE MORAES;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003692-25.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ROSALINA DE MORAES
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão ID 847254, que, nos autos do processo nº 0007348-03.2020.8.08.0024, deferiu a tutela de urgência postulada pela Agravada para determinar o fornecimento do “
o medicamento Ibrutinibe (Imbruvica), na dosagem e forma prescritas - 420 mg/dia mediante 03 (três) cápsulas diárias de 140 mg/cada - equivalente a 90 (noventa) cápsulas por mês
”.

Por meio de suas razões recursais (ID 847248), o Agravante requer a reforma da decisão vergastada, sustentando, para tanto, (i) a incompetência absoluta da justiça estadual para processar e julgar a presente demanda; (ii) não restaram demonstrados os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência postulada pela Agravada na ação judicial de origem; (iii) que há uma política nacional de assistência oncológica, efetivada por meio do “Centro de Alta Complexidade Oncológica” (CACON) e da “Unidade de Alta Complexidade em Oncologia” (UNACON).

O pedido de concessão de efeito suspensivo restou indeferido pela decisão ID 880166.

A Agravada não apresentou contrarrazões recursais ao presente recurso de agravo de instrumento (ID 1052827).

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 08 de Abril de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão ID 847254, que, nos autos do processo nº 0007348-03.2020.8.08.0024, deferiu a tutela de urgência postulada pela Agravada para determinar o fornecimento do “
o medicamento Ibrutinibe (Imbruvica), na dosagem e forma prescritas - 420 mg/dia mediante 03 (três) cápsulas diárias de 140 mg/cada - equivalente a 90 (noventa) cápsulas por mês
”.

Por meio de suas razões recursais (ID 847248), o Agravante requer a reforma da decisão vergastada, sustentando, para tanto, (i) a incompetência absoluta da justiça estadual para processar e julgar a presente demanda; (ii) não restaram demonstrados os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência postulada pela Agravada na ação judicial de origem; (iii) que há uma política nacional de assistência oncológica, efetivada por meio do “Centro de Alta Complexidade Oncológica” (CACON) e da “Unidade de Alta Complexidade em Oncologia” (UNACON).

O pedido de concessão de efeito suspensivo restou indeferido pela decisão ID 880166.

Pois bem.

A Agravada ajuizou “ação de obrigação de fazer” em face do Agravante, alegando ser pessoa idosa e portadora de “leucemia linfática crônica” (CID 911), encontrando-se na “
3ª (terceira) recaída, após ter sido submetida, em primeira linha, a tratamento à base do protocolo FCR - Fludarabina + Ciclofosfamida + Rituximab, e quando da segunda recaída, a quimioterapia com Clorambucil e Rituximab.
”

Alega ainda a Agravada que, diante do seu quadro de saúde, foi prescrito pela médica hematologista que a acompanha, em 19.02.2020, a utilização do medicamento “Imbruvica” (IBRUTINIBE), que possui alto custo e cujo fornecimento teria sido negado pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Agravante, sob o argumento de que a sua distribuição (do medicamento) seria de responsabilidade dos CACONS ("Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia") e UNACONS ("Unidades de Assistência de Alta Complexidade").

Pela decisão agravada, o MMº. Juiz de Direito
a quo
deferiu a tutela de urgência a fim de determinar ao Agravante o fornecimento do medicamento prescrito à Agravada.

Em suas razões recursais, o Agravante afirma, em síntese, que a obrigação de fornecer o medicamento para tratamento de câncer deve ser direcionada à União Federal, notadamente à luz da tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do recurso extraordinário nº 855.178 (tema 793).

Todavia, a orientação jurisprudencial firmada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que “
os medicamentos de tratamento do câncer são fornecidos pelos Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACON's) ou pelas Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON's), que consistem em hospitais credenciados no SUS e habilitados em oncologia, existindo vários em nosso Estado, cabendo ao Ministério da Saúde apenas o repasse dos recursos para o custeio dos procedimentos, consoante previsão em Portaria SAS/MS nº741, de 19 de dezembro de 2005,
não havendo que se falar em competência da Justiça Federal
” (agravo de instrumento nº 5001542-71.2020.8.08.0000, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos - grifo meu).

No mesmo sentido já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0026245-21.2016.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador (Substituto) Marcos Antônio Barbosa de Souza, ocasião em que afastada a tese de ausência de responsabilidade do Estado do Espírito Santo quanto ao fornecimento de medicação para tratamento oncológico e a consequente incompetência absoluta da justiça estadual.

Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS
. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PRESENÇA DOS REQUISITOS FIXADOS PELO E. STJ, EM JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...)

2. O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047180039555, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

3. O fato de o medicamento pleiteado não ser padronizado, tampouco afasta o direito da recorrida, pois o contexto fático da causa se amolda às exigências da orientação sufragada pelo colendo STJ, conforme acórdão proferido no REsp 1657156/RJ.

4. Além de se tratar de medicação registrada na ANVISA, os laudos médicos dos profissionais oncológicos (fls. 22 e 25) que receitaram o fármaco atestam a gravidade progressiva da doença que acomete a apelada, a necessidade do medicamento e a ineficácia de outros similares.

5. Recurso conhecido e improvido.”

Ademais, conforme consignado pela Exmª. Srª. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, por ocasião do julgamento do recurso de agravo interno no agravo de instrumento nº 0011890-80.2019.8.08.0030, em caso análogo, “
sendo o direcionamento do cumprimento mera faculdade da autoridade e considerando que o autor optou por demandar somente em face do Estado, não há razões para a inclusão da União no polo passivo desta ação, ressalvado o direito de eventual ressarcimento na hipótese de, ao final do processo ou em procedimento autônomo, restar comprovado que o ônus financeiro em custear o medicamento pleiteado era de responsabilidade de outro ente federativo, observadas as normas que regulamentam a descentralização do SUS
”.

Outrossim, conforme consignado na decisão que indeferiu a concessão do efeito suspensivo, a revogação da medida acarretaria inegável risco à Agravada, haja vista que o fármaco postulado na origem é necessário ao tratamento de câncer (leucemia linfática crônica - CID 911), de forma que a interrupção do seu uso poderia resultar no agravamento da patologia, provocando dano irreparável à saúde e à vida da Agravada.

Impende ressaltar, ainda, que o pedido de fornecimento de medicamento não padronizado formulado pela Agravada, ao menos em cognição sumária, atende aos requisitos fixados pelo Colendo Superior Tirbunal de Justiça por ocasião do julgamento do recurso especial nº 1.657.156, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Benedito Gonçalves, quais sejam: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Assim, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTO

(ACOMPANHAR COM RESSALVA)

C
heguei à mesma conclusão
do eminente relator
quanto à obrigação do Estado do Espírito Santo
d
e
fornec
er
o medicamento
“
I
brutinibe (Imbruvica)”
à agravada
, tendo em vista
a comprovação da patologia e da necessidade do fármaco
.

Porém, é sabido que, para receber o tratamento para leucemia linfática crônica (CID 911) no âmbito do SUS, é imprescindível o cadastro em unidade credenciada como CACON / UNACON.

Sobre o tema, o CNJ editou a Recomendação nº. 31/2010, na qual
“
Recomenda aos Tribunais a adoção de medidas visando a melhor subsidiar os magistrados e demais operadores do direito, para assegurar maior eficiência na solução das demandas judiciais envolvendo a assistência à saúde”
,
dispondo em seu item I, alínea b.5, que os Tribunais de Justiça dos Estados orientem aos magistrados vinculados que “
determinem, no momento da concessão de medida abrangida por política pública existente, a inscrição do beneficiário nos respectivos programas
”.

E
sta Câmara
já adotou esse posicionamento, conforme se depreende do seguinte aresto
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. EXCEPCIONALIDADE DO CASO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O direito constitucional à saúde não pode ser invocado a fim de que o Estado forneça todo e qualquer tratamento ou medicamento pleiteado, sobretudo tratando-se de fármaco não padronizado em lista oficial de medicamentos para dispensação através do SUS ou contemplado em qualquer protocolo do Ministério da Saúde, sob pena de haver uma interferência indevida do Poder Judiciário nas políticas públicas elaboradas pelo Executivo, comprometendo, desse modo, o sistema de saúde e o acesso igualitário a suas prestações. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 005179000095, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2018, Data da Publicação no Diário: 07/03/2018) 2. Ao menos em sede de cognição sumária a agravada logrou comprovar a excepcionalidade necessária ao deferimento de medicamentos não padronizados no SUS. Diante dos bens jurídicos em conflito e do cenário descrito nos autos, deve prevalecer a tutela da saúde e da própria vida da agravada, podendo ser realizado o aprofundamento da controvérsia no curso da ação originária, mediante a competente instrução probatória. 3. Não há que se falar em irreversibilidade do provimento judicial a justificar a revogação da tutela concedida. Como já decidiu esta e. Câmara Cível em situação análoga envolvendo o fornecimento de fármacos pelos entes públicos: Não há perigo de irreversibilidade da medida, eis que, ainda que ao final sejam os pedidos julgados improcedentes e haja impossibilidade de devolução dos valores referentes aos medicamentos, diante dos bens jurídicos que ora se mostram aparentemente conflitantes, o bem da vida deve prevalecer diante de sua inafastável preponderância sobre eventual prejuízo patrimonial suportado pelo Estado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 039189000035, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 13/09/2018) 4. A Recomendação nº. 31/2010 do CNJ, em seu item I, alínea b.5, recomenta que os Tribunais de Justiça dos Estados, orientem aos magistrados vinculados, que determinem, no momento da concessão de medida abrangida por política pública existente, a inscrição do beneficiário nos respectivos programas.5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014189001929, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 24/05/2019)

D
esta forma,
acompanho o eminente relator
(
Desembargador
Annibal de Rezende Lima
)
para
conhecer e negar
provimento ao
agravo de instrumento,

ressalvando que a agravada

deve se cadastrar
em uma UNACON/CACON.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – TRATAMENTO ONCOLÓGICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – REQUISITOS AUTORIZATIVOS CONFIGURADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

2. O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (CACON e UNACON) não exime o Estado do fornecimento de medicamentos em razão da responsabilidade solidária dos Entes Federativos para tal providência.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Agravada ROSALINA DE MORAES;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.